Tribunal: TJBA
Processo: 8015113-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015113-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANILO SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO CORREA RODRIGUES

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
LUA MARIA FLORES LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXEQUIBILIDADE INDEPENDENTE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO E DE ILICITUDE NO VALOR EXEQUENDO NÃO COMPROVADAS. PARCELAMENTO DAS CUSTAS MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em contrato de locação não residencial. O Apelante alega a nulidade do título por ausência de testemunhas, quitação do débito por compensação com benfeitorias e entrega do imóvel, além da falta de liquidez do valor exequendo. Postula, ainda, a manutenção do parcelamento das custas processuais deferido em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de locação desacompanhado de assinaturas de duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial; (ii) verificar se houve quitação do débito exequendo ou ausência de liquidez; (iii) determinar a possibilidade de manutenção do parcelamento das custas processuais já deferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação possui força executiva própria, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, não sendo exigida a assinatura de duas testemunhas para a sua exequibilidade.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a exigência das testemunhas aplica-se apenas aos títulos previstos no art. 784, III, do CPC, sendo desnecessária nos casos previstos em outros incisos.

As alegações de quitação do débito mediante compensação com benfeitorias e entrega amigável do imóvel não foram comprovadas nos autos, sendo ônus da parte embargante, conforme art. 373, II, do CPC.

A ausência de planilha detalhada na inicial não retira a liquidez do título executivo, quando o contrato fixa valor certo de aluguel e encargos, nos termos do art. 784, X, do CPC, sendo suficiente para caracterizar a obrigação líquida.

Não havendo impugnação específica aos valores cobrados e sendo comprovada a inadimplência, mantém-se a exigibilidade da obrigação contratual.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, o parcelamento das custas processuais já foi deferido nos termos do art. 98, §6º, do CPC, com base na compatibilidade com a situação econômica do Apelante e na boa-fé processual demonstrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de locação possui exequibilidade própria, nos termos do art. 784, VIII, do CPC, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas.

A ausência de planilha detalhada não compromete a liquidez do título quando o contrato estipula valor certo de aluguel e encargos.

A alegação de quitação da obrigação por compensação exige comprovação inequívoca por parte do devedor.

O parcelamento das custas processuais pode ser mantido quando demonstrada a compatibilidade com a situação econômica do recorrente e o cumprimento pontual das parcelas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §6º; 320, parágrafo único; 373, II; 784, incisos III, VIII e X. CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 970755/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 21.03.2017; STJ, REsp 1.438.399/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07